Tribunal: TJES
Processo: 5022405-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022405-36.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE PINTO BERNARDO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022405-36.2025.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSE PINTO BERNARDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Ação declaratória c/c indenizatória, promovida pela parte autora em face de EDP - Espírito Santo Distribuidora de Energia, na qual alega, em síntese, que a partir de julho de 2025, passou a receber fatura em valores exorbitantes, não condizentes com seu consumo habitual. Aduz que tentou resolver a questão junto ao Procon, porém sem êxito, razão pela qual requer o autor: a) a declaração de inexigibilidade dos valores que excederam a média de consumo nas faturas de julho, agosto, setembro e outubro de 2025; b) a condenação da requerida à restituição ao autor, em dobro, dos valores pagos em excesso, totalizando R$7.000,00 (sete mil reais); c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, condenou a requerida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para: a) declarar a inexigibilidade dos valores que excederam a média de consumo nas faturas de julho, agosto, setembro e outubro de 2025; b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao dobro dos valores pagos em excesso, cujo montante será apurado em fase de cumprimento de sentença por meio de meros cálculos aritméticos, com correção monetária a partir de cada pagamento

e juros de mora a partir da citação; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)...”

(3). Em sede recursal, a requerida, ora recorrente, sustenta, no mérito, a regularidade de sua conduta, ausência de ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(4). Entendo que a sentença deve ser mantida. Após detida análise dos autos, verifico que a cobrança dos valores a maior foram indevidas, assim como a negativa do pedido administrativo, pois ficou demonstrada a abusividade da cobrança indevida e o ato ilícito perpetrado pela requerida, conforme bem fundamentado pela sentença recorrida:
“ela análise dos autos, verifico que a requerida sustenta que o aumento expressivo do consumo decorreu de impedimento de acesso ao medidor, o que teria levado ao faturamento por média nos meses de março a junho de 2025, acumulando consumo posteriormente recuperado na leitura de julho. Entretanto, não apresentou prova concreta do alegado impedimento, tampouco demonstrou ter emitido notificação específica para que o consumidor assegurasse o acesso ao leiturista, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC..”

(5). Dessa forma, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à constatação da abusividade e ofensa à boa-fé objetiva por não considerar os documentos apresentados no âmbito administrativo, gerando o dever de indenizar a parte requerente pelos danos materiais, que foram devidamente comprovados, e danos morais, sendo o
quantum
no valor de R$ 3.000,00, foi
definido adequadamente ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)